Tribunal: STF
Processo: Rcl 86210
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO:

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por KARPINSKI E BARBOSA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (nome fantasia MEDIDOMI HOME CARE), visando a cassação de decisão judicial proferida no processo n. 0000697-88.2022.5.09.0029, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).

A parte reclamante narra que “não há que se falar em vínculo empregatício, vez que o Autor no processo trabalhista manteve apenas contrato de prestação de serviços com a Ré, ora Reclamante, para serviços de assistência de enfermagem na forma de atendimento domiciliar (home care). Assim, não é procedente afirmar que o Autor desempenhou suas atividades na condição de empregado. Como já mencionado, o Autor exclusivamente prestou serviços, desempenhando o papel de Técnico de Enfermagem em atendimentos domiciliares, conforme evidenciado no contrato de prestação de serviços apresentado” (fl. 7, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (fl. 189, e-doc. 6):

“VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. Negado o vínculo empregatício, mas admitida a prestação de serviços, atraiu, a reclamada, o ônus de provar a ausência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, por constituir fato impeditivo dos direitos pleiteados na exordial, nos termos do art. 818, inciso II, da CLT. Encargo do qual, no caso, não logrou êxito em se desvencilhar, conforme se extrai do contexto probatório. O autor foi contratado para desenvolver atividade essencial ao objeto da reclamada, como auxiliar de enfermagem aos pacientes em home care, cumprindo plantões habituais, de forma pessoal, remunerada e mediante subordinação jurídica. Todos esses elementos convergem à presença das condições previstas nos arts. 2º e 3º da CLT, de maneira que o reconhecimento de vínculo de emprego é cogente, independentemente da vontade das partes. Sentença que se reforma.”. 

Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem até o seu julgamento definitivo.

À Secretaria Judiciária.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente